Tribunal: STJ
Processo: 2134479-22.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3147261 - SP(2026/0007665-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAFAEL BIANCO SOLANO
ADVOGADOS
: JENNIFER SUAID - SP378147
MARCELA ROLIM ABREU E SILVA - SP378212
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que a agravante descumpriu o ônus
da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
"Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
Tese de julgamento:
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada."
CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932;
STJ,
Min. Rel. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA55729329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 5c4c24b8-7c49-4a51-90a9-3404b50c800e

Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55729329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 5c4c24b8-7c49-4a51-90a9-3404b50c800e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3147261 - SP(2026/0007665-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAFAEL BIANCO SOLANO
ADVOGADOS
: JENNIFER SUAID - SP378147
MARCELA ROLIM ABREU E SILVA - SP378212
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que a agravante descumpriu o ônus
da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
"Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
Tese de julgamento:
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada."
Documento eletrônico VDA55729496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:04
Código de Controle do Documento: fd81a7d6-8d89-4d76-a1d0-6d4baa1d4c54

CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932;
STJ,
Min. Rel. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
RAFAEL BIANCO SOLANO
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 1368-1369 e 1374).
Nas razões, a defesa reafirma que houve impugnação específica e efetiva da
incidência da Súmula 284/STF.
Sustenta que o recurso especial indicou, de forma clara, os dispositivos legais
violados (art. 157, §§ 1o e 2o, do CPP;
o, XI e LV, da Constituição da República;
§
art. 5
art. 33,
4o, e
da
arts. 155 e 386, VII, do CPP), com fundamentação
art. 35
Lei 11.343/2006;
individualizada sobre prova ilícita por ingresso domiciliar ilegal, ausência de estabilidade e
permanência na associação para o tráfico e nulidades absolutas.
Afirma, ainda, que o agravo em recurso especial enfrentou os fundamentos de
inadmissibilidade e afastou a
e a
invocando o princípio da
Súmula 7/STJ
Súmula 284/STF,
primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC) e a inaplicabilidade do entendimento
restritivo do
ao caso (e-STJ, fls. 1376-1378).
EAREsp 746.775/PR
Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática para conhecer o agravo em
recurso especial; subsidiariamente, a submissão do agravo regimental ao colegiado para afastar a
incidência da
e, por consequência, o regular processamento do recurso
Súmula 284/STF;
especial (e-STJ, fls. 1375 e 1379).
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
O recurso especial foi inadmitido por incidência das súmulas
e
7/STJ
284/STF.
Por outro lado, a defesa não refutou - em sede de agravo em recurso especial,
adequadamente: 284/STF.
Documento eletrônico VDA55729496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:04
Código de Controle do Documento: fd81a7d6-8d89-4d76-a1d0-6d4baa1d4c54

Essa omissão é importante porque a Corte Especial do STJ manteve o entendimento
da necessidade de impugnação específica de os fundamentos da decisão agravada, sob pena de
todos incidência da Súmula 182/STJ.
Eis a ementa do precedente:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC,
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
ART. 932.
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
art. 505
CPC/1973.
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto
ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo
em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não
tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu
2. A decisão que não admite o recurso
art. 932.
especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento
do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua
parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC. 5. Embargos de divergência não providos". (
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em , DJe de
)
30/11/2018.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55729496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:04
Código de Controle do Documento: fd81a7d6-8d89-4d76-a1d0-6d4baa1d4c54

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0007665-4
AREsp 3.147.261 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00039188520228260278 15013487620208260616 21344792220258260000
39188520228260278 3918852022826027815013487620208260616
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL BIANCO SOLANO
ADVOGADA
: JENNIFER SUAID - SP378147
ADVOGADA
: MARCELA ROLIM ABREU E SILVA - SP378212
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAFAEL BIANCO SOLANO
ADVOGADA
: JENNIFER SUAID - SP378147
ADVOGADA
: MARCELA ROLIM ABREU E SILVA - SP378212
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411554944<1209881@
2026/0007665-4 - AREsp 3147261 Petição : 2026/0009644-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55717009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:09:33
Código de Controle do Documento: 5B48D8A1-D9C2-4ED2-8BAE-3F6DF58AA735